Tribunal: STF
Processo: RE 86471
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-15
Data de publicação: 1976-12-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL.
É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES (SÚMULA 283), MORMENTE QUANDO UM DAQUELES FUNDAMENTOS EXAMINOU PRELIMINAR PREJUDICIAL DOS DEMAIS E NÃO FOI SEQUER VENTILADA NO APELO EXTREMO.